Tribunal: TJDFT
Processo: 0724187-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo apelado contra acórdão que deu provimento ao recurso dos agravados para reconhecer a nulidade da citação de um dos réus e, por conseguinte, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com a reabertura de prazo para contestação dos réus (apelantes/agravados).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra acórdão proferido em julgamento de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inadmissível agravo interno interposto contra acórdão proferido pelo colegiado desta e. 7a Turma Cível, porquanto ausente o pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento, limitado às decisões unipessoais do relator, em conformidade com os arts. 1.021 do CPC e 28, III, do RITJDFT.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso não conhecido.